Tribunal: TJDFT
Processo: 0706560-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706560-96.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILVAN SATURNINO PEREIRA APELADO: RICARDO PEREIRA DA SILVA, GILBERTO SATURNINO PEREIRA, GILVANETO SATURNINO PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo requerido, GILVAN SATURNINO PEREIRA, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que manteve o autor, RICARDO PEREIRA DA SILVA, na posse do imóvel em discussão nos autos e determinou que o réu se abstivesse de praticar qualquer ato de turbação (ID 72736191). Mediante a petição de ID 72736207, o Dr. Daniel Saraiva Vicente (OAB/DF 35.526) requereu habilitação nos autos e apresentou o substabelecimento conferido pelo anterior patrono do apelante, Dr. Benjamim Barros Meneguelli (OAB/DF 37.795), conferindo-lhe, sem reserva, os poderes outorgados pela entidade associativa CABEN - CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DF e pela pessoa de seus associados. Ocorre que a procuração ad juditia foi outorgada pelo apelante diretamente ao antigo patrono, Dr. Benjamim Barros Meneguelli (OAB/DF 37.795), não havendo qualquer menção à atuação do advogado em nome da CABEN (ID 72736138). Dessa forma, necessária a regularização da representação processual, demonstrando que, de fato, o advogado substabelecente também atuava em nome da referida associação e que o apelante é pessoa associada. Após, conclusos. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator